Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-74.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
RENOVAÇÃO
DE
CONTRATOS
TEMPORÁRIOS.
CONCESSÃO
DE
GRATIFICAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
Representação Especial por violação ao art.
73, V, da Lei nº 9.504/97, consubstanciada
na concessão de gratificações e prorrogação
de contratos temporários de servidores
públicos municipais durante o período
vedado.
2. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a
representação
alegando
prorrogação
injustificada
de
contratos
temporários,
contratação de servidora para o cargo de
Professora e concessão de gratificação por
valorização
profissional,
atos
que
configurariam conduta vedada.

Num. 44649282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
3.
A
sentença
de
primeira
instância
reconheceu a prática de conduta vedada e
impôs ao representado a sanção de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se o vice-
prefeito é litisconsorte passivo necessário
nas ações relativas a condutas vedadas em
que a única sanção aplicada é a multa, bem
como se a ausência de sua citação acarreta
nulidade do processo; (ii) verificar se a
prorrogação de contratos temporários e a
concessão de gratificações durante o período
eleitoral configuram conduta vedada, nos
termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97; e
(iii) estabelecer se os serviços educacionais
se enquadram na essencialidade exigida
pelas exceções legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em situações em que as sanções pleiteadas
são estritamente pessoais, como multa e
inelegibilidade, ausente pedido de cassação,
o entendimento predominante tem sido no
sentido de que apenas o agente a quem se
imputa
a
prática
do
ilícito
deve,
necessariamente, integrar o polo passivo da
demanda, não havendo que se falar em
nulidade pela ausência de citação do
candidato a vice ou suplente quando não lhe
é atribuída participação no ato.
6. A prorrogação de contratos temporários
equivale a uma nova contratação, exigindo
justificativa específica para o período
vedado, sendo que o serviço educacional não
se enquadra nas exceções legais de serviços
essenciais.
7. A concessão de gratificações a servi

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600584-74.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600584-
74.2024.6.16.0114, que julgou procedente a representação eleitoral para reconhecer a prática de
conduta vedada por Antônio França Benjamin e aplicou a sanção de multa no valor de R$ 5.320,00,
nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97. No entanto, diante da ausência de gravidade
suficiente para comprometer a normalidade do pleito, deixou de aplicar a sanção de cassação do
diploma. Por conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I,
do CPC. (Representação Por Conduta Vedada A Agentes Públicos ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral com fundamento no artigo 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, em face de Antonio França
Benjamim. Alega-se que, chegou ao conhecimento desta Promotoria Eleitoral por meio eletrônico,
a seguinte denúncia, cujo noticiante que desejou permanecer anônimo: "Encaminho em anexo
cópia Portaria Nº 365/2024, de 02 de setembro de 2024 que concede gratificação a dois servidores
municipais. Lembro que o atual prefeito está na disputa para a reeleição e que ao meu ver estaria
em desacordo com a lei 9504/97, para tanto encaminho ao MP para avaliação". Ante o cenário,
instaurou-se o Procedimento Preparatório Eleitoral n. MPPR-0091.24.000897-8, no bojo do qual
após diligências efetuadas por esta Promotoria Eleitoral constatou-se que o representado
concedeu gratificações a servidores públicos, contratou e renovou injustificadamente contratos de
servidores temporários durante o período vedado. Nesse sentido, em buscas no diário oficial do
Município de Medianeira nos meses de julho, agosto e setembro de 2024, observou-se que
ocorreram algumas prorrogações de contratos de trabalho dos servidores públicos temporários.
Não suficiente, através do Decreto n. 427/2024 o representado contratou a servidora temporária
Lilian Francielli Brites para o cargo de Professora. Outrossim, em 02/09/2024, o requerido concedeu
gratificação como valorização e incentivo a formação profissional das servidoras públicas: Estela
Holz e Silvana Rodrigues dos Santos (Decreto n. 365/2024). Portanto, caracterizando flagrantes
conteúdos ilícitos, necessário o ajuizamento da presente representação eleitoral.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO FRANCA BENJAMIM (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44649282
30/07/2025
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44649282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.852
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600584-74.2024.6.16.0114 –
Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
RENOVAÇÃO
DE
CONTRATOS
TEMPORÁRIOS.
CONCESSÃO
DE
GRATIFICAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
Representação Especial por violação ao art.
73, V, da Lei nº 9.504/97, consubstanciada
na concessão de gratificações e prorrogação
de contratos temporários de servidores
públicos municipais durante o período
vedado.
2. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a
representação
alegando
prorrogação
injustificada
de
contratos
temporários,
contratação de servidora para o cargo de
Professora e concessão de gratificação por
valorização
profissional,
atos
que
configurariam conduta vedada.

Num. 44649282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
3.
A
sentença
de
primeira
instância
reconheceu a prática de conduta vedada e
impôs ao representado a sanção de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se o vice-
prefeito é litisconsorte passivo necessário
nas ações relativas a condutas vedadas em
que a única sanção aplicada é a multa, bem
como se a ausência de sua citação acarreta
nulidade do processo; (ii) verificar se a
prorrogação de contratos temporários e a
concessão de gratificações durante o período
eleitoral configuram conduta vedada, nos
termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97; e
(iii) estabelecer se os serviços educacionais
se enquadram na essencialidade exigida
pelas exceções legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em situações em que as sanções pleiteadas
são estritamente pessoais, como multa e
inelegibilidade, ausente pedido de cassação,
o entendimento predominante tem sido no
sentido de que apenas o agente a quem se
imputa
a
prática
do
ilícito
deve,
necessariamente, integrar o polo passivo da
demanda, não havendo que se falar em
nulidade pela ausência de citação do
candidato a vice ou suplente quando não lhe
é atribuída participação no ato.
6. A prorrogação de contratos temporários
equivale a uma nova contratação, exigindo
justificativa específica para o período
vedado, sendo que o serviço educacional não
se enquadra nas exceções legais de serviços
essenciais.
7. A concessão de gratificações a servidores
públicos, quando fora das hipóteses legais de
exceção, é expressamente proibida no
período crítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44649282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
Tese de Julgamento: 1. A ausência de citação
do candidato a vice-prefeito nas ações que
não contenham pedido de cassação não
acarreta
nulidade
do
processo.
2.
A
prorrogação de contratos temporários e a
concessão de gratificações durante o período
eleitoral configuram conduta vedada, nos
termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,
salvo se comprovada a essencialidade do
serviço. 3. Os serviços educacionais não se
enquadram na essencialidade exigida pelas
exceções legais para fins de contratação ou
prorrogação de contratos no período vedado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, V, § 4º; Resolução TSE nº
23.735/2024, arts. 15, V, e 20, II; Lei
Complementar nº 101/2000, art. 21, II;
CF/88, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060096988, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
19/03/2024; TSE, REspe nº 38704, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 20/09/2019; TSE, REspe
nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023; TSE, RO nº 060252997,
Rel.
Min.
Raul
Araujo
Filho,
DJE
31/05/2024; TRE/PR, ED no REl nº
060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR, REl nº
060124645, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, DJE 11/12/2024; TRE/PR, Recurso
Eleitoral nº 060036908, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 19/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44649282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ANTONIO FRANÇA BENJAMIN
contra a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira, que julgou
procedente o pedido inicial, formulado nos autos de Representação Especial, por
violação ao disposto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
A ação foi originariamente ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, que, a partir de denúncia anônima, instaurou o Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0091.24.000897-8 para apurar se o então prefeito
concedeu gratificações, contratou e renovou, de forma injustificada, contratos de
servidores temporários durante o período vedado pela legislação. Segundo
alegação, a conduta se materializou na prorrogação de contratos temporários nos
meses de julho, agosto e setembro de 2024; na contratação da servidora Lilian
Francielli Brites para o cargo de Professora; e na concessão de gratificação por
valorização profissional às servidoras Estela Holz e Silvana Rodrigues dos
Santos, atos que configurariam a conduta vedada descrita no art. 73, V, da Lei nº
9.504/97 (id. 44206015).
A sentença de id. 44206114 julgou procedente o pedido, sob o fundamento de
que o serviço educacional não se enquadra na essencialidade exigida pelas
exceções legais e que a prorrogação de contratos temporários constitui novo ato
administrativo, o qual demanda fundamentação específica para o período
eleitoral. Adicionalmente, assentou que a concessão de gratificações como forma
de valorização não se confunde com progressão funcional, sendo expressamente
proibida no período crítico. Por conseguinte, reconheceu a prática de conduta
vedada e impôs ao representado a sanção de multa no valor de R$ 5.320,00,
deixando de aplicar a cassação do diploma por não vislumbrar gravidade
suficiente para comprometer a normalidade do pleito.
Inconformado, o recorrente, em suas razões de id. 44206123, argui,
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação do vice-prefeito

Num. 44649282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
como litisconsorte passivo necessário.
No mérito, sustenta a legalidade dos atos praticados, argumentando que as
prorrogações dos contratos temporários encontraram amparo em editais pretéritos
que as previam e que os motivos que ensejaram a contratação original persistiam.
Defende, ainda, a essencialidade dos serviços de educação e saúde para a
manutenção da dignidade da população, ressaltando, no que tange às
gratificações, que as servidoras preencheram os requisitos legais, formalizaram o
pedido e obtiveram parecer jurídico favorável, não se tratando de vantagem
concedida de ofício.
Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para anular o processo ou, no
mérito, pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões de id. 44206127, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
defende a rejeição da preliminar relativa ao litisconsórcio passivo necessário, ao
argumento de que a petição inicial pleiteou unicamente a aplicação de multa, e
não a cassação de registro ou diploma, tornando a decisão plenamente eficaz sem
a presença do candidato a vice-prefeito.
No mérito, reitera que a prorrogação de contratos temporários exige autorização
específica para o período vedado e que o serviço de educação não se insere nas
exceções legais, salientando que a renovação de contratos no período defeso
caracteriza conduta vedada de natureza objetiva, que prescinde da análise da
potencialidade lesiva.
Por fim, assevera que a concessão das gratificações não constitui progressão
funcional, mas sim vantagem vedada, e requer o desprovimento do recurso.
Em parecer de id. 44255006, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo que as condutas do
recorrente se amoldam perfeitamente às hipóteses de vedação legal, ratificando o
acerto da decisão de primeiro grau.

Num. 44649282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Dos autos, verifica-se que a sentença de id. 44206114 foi publicada no mural
eletrônico em 06/11/2024 (id. 44206117 - quarta-feira), sendo o recurso
interposto em 08/11/2024 (id. 44206123 - sexta-feira), razão pela qual é
tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
foi enviada ao órgão recorrido em 14/11/2024 (id. 44206125 - quinta-feira), com
protocolo da peça processual em 18/11/2024 (id. 44206127 - segunda-feira),
atendendo, dessa forma, ao requisito temporal.

II - Preliminar

Alega o recorrente, em preliminar, a nulidade do processo pela ausência do
candidato a vice-prefeito no polo passivo da ação, tratando-se, no seu entender,
de caso de litisconsórcio passivo necessário.
Contudo, sem razão o recorrente.
É certo que a necessidade de inclusão do candidato a vice ou suplente no polo
passivo das ações que tenham por objeto a cassação do registro de candidatura ou
do diploma, se expedido, é objeto da Súmula nº 38 do Tribunal Superior
Eleitoral:

Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há

Num. 44649282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa
majoritária.

Tal exigência decorre da natureza unitária da chapa majoritária, cuja decisão de
mérito afeta de maneira uniforme a esfera jurídica de todos os seus integrantes,
tornando imperiosa a participação de todos na relação processual.
Contudo, a doutrina e a jurisprudência vêm temperando essa exigência. Em
situações em que as sanções pleiteadas são estritamente pessoais, como multa e
inelegibilidade, ausente pedido de cassação, o entendimento predominante tem se
firmado no sentido de que apenas o agente a quem se imputa a prática do ilícito
deve, necessariamente, integrar o polo passivo da demanda, conforme a teoria da
asserção.
Ensina Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, pp. 811-812)
acerca das condutas vedadas:

Um ponto de grande debate no ambiente eleitoral é sobre a formação de
litisconsórcio necessário entre o agente público e o candidato beneficiado
pelo ilícito. Para o TSE, "o agente público, tido como responsável pela
prática da conduta vedada, é litisconsorte passivo necessário em
representação proposta contra os eventuais beneficiários" e "não requerida a
citação de litisconsorte passivo necessário até a data da diplomação - data
final para a propositura de representação por conduta vedada -, deve o
processo ser julgado extinto, em virtude da decadência" (RO n° 1696-77/RR
- j. 29.11.2011 - DJe 06.02.2012). A tese da obrigatoriedade de formação
de litisconsórcio necessário entre o agente público e o candidato
beneficiado, no entanto, passou a ser mitigada pelo TSE. De fato, para
fins de definição sobre o litisconsórcio passivo, é indispensável fazer uma
distinção entre o efetivo autor da conduta vedada daquele que não possui
qualquer poder ou ingerência mandamental sobre o ato praticado em
descompasso com a lei. Assim, para o TSE, é "desnecessária a formação de
litisconsórcio entre candidato beneficiário e eventual agente executor da
conduta vedada quando este atua na qualidade de simples mandatário" (AI
n° 28353/RJ - j. 23.04.2019 - DJe 31.05.2019). Nesse sentido, aliás, o TSE
reformou decisão que havia reconhecido a decadência pela não formação do

Num. 44649282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
litisconsórcio necessário entre o agente público e o candidato, argumentando,
in casu, que o próprio candidato era o agente responsável pela conduta
vedada e a pessoa que não integrou a lide consistia no servidor cujos serviços
foram utilizados - o qual não praticou nenhum dos verbos nucleares da
conduta proibida (REspe n° 762-10/RS - j. 10.03.2015 - DJe 06.05.2015). Em
caso de conduta vedada cumulada com ação de investigação judicial eleitoral
por abuso de poder político, o TSE apontou que "esta Corte Superior, no
REspe n° 0603030-63/DF Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
10.06.2021, firmou tese, aplicável a partir das eleições de 2018, de
inexigência de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato e o agente
público, responsável pelo abuso do poder político", ou seja, houve a extensão
da tese de desnecessidade de litisconsórcio entre o autor da conduta e o
candidato beneficiado nas hipóteses de abuso de poder político quando
houver cumulação do abuso com conduta vedada (AgR-ROEl nº 0609775-
31/SP - j. 28.10.2021 - DJe 10.11.2021)
No caso de eleições majoritárias, o vice ou suplente é litisconsorte passivo
necessário, já que a pena de cassação do diploma atinge a chapa como um
todo. É caso, assim, de incidência da Súmula nº 38 do TSE, "nas ações que
visem à cassação do registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária". Deve-se
destacar, no ponto, que a exigência de integração da chapa majoritária, com a
inclusão do vice e do suplente (no caso senatorial), decorre da aplicação da
sanção de cassação, por força do princípio da unicidade de chapa (art. 91 do
CE). Com efeito, a indispensabilidade de formação de litisconsórcio entre
o titular e o vice (ou o suplente, quando for o caso) nos cargos
majoritários é restrita às hipóteses em que houver um pedido de cassação
de registro ou diploma, não se revelando como necessária essa
composição plural do polo passivo na representação de condutas vedadas
quando o pedido se limitar a uma sanção exclusivamente pecuniária.
Nessa linha intelectiva, o TSE assinalou que "não há nulidade do processo
ante a ausência de citação do vice, na condição de litisconsorte passivo,
quando a AIJE foi julgada procedente apenas para aplicar sanção
pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de
registro ou diploma daquele" (AgR-REspe n° 61742/SP - j. 07.08.2014 - DJe
27.08.2014). [grifou-se]

Da própria dicção do art. 73 da Lei nº 9.504/97, extrai-se que a presença do
agente público responsável pelo ato é indispensável, sob pena de nulidade. A

Num. 44649282 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
inclusão dos candidatos beneficiados, por sua vez, torna-se facultativa quando a
inicial não lhes atribui participação direta no ilícito.
Se o agente público investigado é também candidato, a necessidade de citação do
vice condiciona-se à imputação de condutas que demonstrem sua colaboração
para a prática da infração.
No caso concreto, a representação atribui a prática de conduta vedada
unicamente ao gestor municipal, candidato à reeleição, sem qualquer menção à
participação de seu vice.
Ausente, portanto, a imputação de atos ao vice e inexistindo pedido de cassação
do registro ou do diploma na petição inicial, torna-se desnecessária a formação
do litisconsórcio passivo, não havendo que se falar em nulidade processual.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO FEDERAL E
PREFEITA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ABUSO DE PODER. USO DESVIRTUADO DA
MÁQUINA PÚBLICA MUNICIPAL EM PROL DA CAMPANHA À
REELEIÇÃO
DE
DEPUTADO
FEDERAL.
ENALTECIMENTO
INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. ABUSO DO PODER
MIDIÁTICO NO USO DE REDES SOCIAIS. INCREMENTO NA
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E BOLSISTAS.
DEMISSÃO E REMOÇÃO DE SERVIDORAS EM PERÍODO VEDADO E
COM FINALIDADE DE RETALIAÇÃO POLÍTICA. CESSÃO DE
SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ATO DE CAMPANHA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
VICE-PREFEITO.
INEXISTÊNCIA. CONDUTA VEDADA. HIPÓTESES CONTIDAS NO
ART. 73, I, III E V, DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLR Nº 64/1990. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E
INCONTESTE. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)

Num. 44649282 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
3. Este Tribunal Superior firmou compreensão no sentido da desnecessidade
da formação do litisconsórcio entre o prefeito e o vice em AIJE quando não
houve atribuição de condutas ilícitas ao vice. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060252997, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 31/05/2024)

REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
ALEGAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA
EM
PROPAGANDA ELEITORAL VEICULADA NO HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO NA TELEVISÃO. PROMESSA DE AMPLIAÇÃO DE
PROGRAMA
SOCIAL.
LIMINAR
INDEFERIDA
E
REFERENDADA.TÉRMINO DO PROCESSO ELEITORAL. PERDA
PARCIAL DO OBJETO.JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA.LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O TITULAR E O VICE
DA CHAPA MAJORITÁRIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA, NO
POLO PASSIVO, DAS PESSOAS APONTADAS COMO RESPONSÁVEIS
PELO ILÍCITO.NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO INC. IV DO ART. 73 DA LEI N.
9.504/1997 E NO INC. IV DO ART. 83 DA RESOLUÇÃO N. 23.610/2019
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2. Não é necessária a formação de litisconsórcio passivo entre responsáveis e
beneficiários pela conduta vedada em representações com pedido
exclusivamente de multa, sendo suficiente a presença, no polo passivo da
ação, das pessoas às quais se atribui a prática do ilícito.
(...)
(TSE, Representação nº 060096988, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
19/03/2024)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. CHAPA MAJORITÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE PREFEITO E VICE. NÃO ATENDIMENTO.
SÚMULA TSE Nº 38. RESTRIÇÃO DA SANÇÃO APLICÁVEL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
VEÍCULO PRIVADO DE COMUNICAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na forma da súmula TSE nº 38, "Nas ações que visem à cassação de
registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o

Num. 44649282 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
titular e o respectivo vice da chapa majoritária".
2. Todavia, a jurisprudência vem aplicando com temperamentos essa
orientação, inclinando-se no sentido de que somente se configura a nulidade
processual que conduz à extinção do feito pela decadência, uma vez que já
não é possível emendar a inicial face ao exaurimento do prazo para integração
do vice à demanda, quando a sanção efetivamente aplicada, no caso de
procedência, envolver a cassação do registro ou diploma. Precedentes do TSE
e deste Regional.
(...)
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060036908, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 19/08/2021)

Ademais, conforme enfatizado em contrarrazões, a ação não visa a cassação dos
registros de candidatura, mas tão somente a aplicação de sanção pecuniária.
Assim, afasto a preliminar de nulidade do processo e passo ao mérito.

III - Mérito

A ação volta-se contra a concessão de gratificação a servidores públicos
municipais e a extensão injustificada de contratos temporários, por ato do
prefeito municipal de Medianeira, durante o período vedado.
Acerca da vedação relativa à concessão de benefícios e à contratação de
servidores públicos em ano eleitoral, dispõe a legislação:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;

Num. 44649282 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de
agentes penitenciários;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
V - nomear, contratar ou, por qualquer forma, admitir, dispensar sem justa
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda, de ofício, remover, transferir ou
exonerar pessoa servidora pública, na circunscrição do pleito, nos 3 (três)
meses que antecedem a eleição até a posse das(os) eleitas(os), sob pena de
nulidade de pleno direito, ressalvadas:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos
homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
da(o) chefe do Poder Executivo; e
e) a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis e agentes
penitenciárias(os).

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e

Num. 44649282 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (op. cit., p. 807)
assenta que:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que

Num. 44649282 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.
A sentença julgou procedente o pedido inicial sob o seguinte fundamento:

Nos autos, a discussão centra-se em três pontos principais: (1) a
essencialidade dos serviços educacionais; (2) a existência de justificativa para
a contratação conforme exigido pelo artigo 73 da Lei nº 9.504/97; e (3) a
caracterização da prorrogação de contratos como um novo ato administrativo.
1- Serviço Educacional como Essencial: A legislação eleitoral (Lei nº
9.504/97, art. 73) estabelece que apenas serviços públicos essenciais,
relacionados diretamente à saúde, segurança e sobrevivência da população,
podem justificar a nomeação ou contratação de pessoal no período vedado.
Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
serviços educacionais não são considerados essenciais para fins eleitorais,
devendo-se adotar uma interpretação restritiva. O TSE estabelece que a
"contratação de profissionais das áreas de educação e assistência social" não
se enquadra na exceção legal de serviços essenciais, uma vez que tais
serviços, embora de interesse público, não se relacionam diretamente com a

Num. 44649282 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
sobrevivência, saúde ou segurança da população (TSE, REspe nº 38704; Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 20/09/2019. Assim, os serviços educacionais,
prestados em continuidade, não justificam contratações ou renovações de
contrato no período vedado, conforme demonstrado nos documentos de ID
125573437 e 125573438.
2- Justificativa para Contratação: O artigo 73 exige justificativa formal e
autorização do Chefe do Executivo para contratação ou prorrogação de
vínculos temporários durante o período eleitoral. Embora o representado
alegue que as renovações estavam previstas nos editais e leis municipais, os
documentos de ID 125774432 (Contestação) e 125774433 (Projeto de Lei do
Executivo) não comprovam a existência de justificativa específica para a
essencialidade desses contratos durante o período crítico, conforme exigido
pela lei.
3- Prorrogação de Contrato como Novo Ato Administrativo: A prorrogação
de contratos temporários configura-se como um novo ato administrativo,
independente do ato de contratação original. Esse entendimento encontra
suporte na jurisprudência do TSE, que considera cada prorrogação como um
novo vínculo, demandando nova fundamentação e autorização específica para
o período vedado. Conforme o TSE, a "prorrogação contratual, ao modo de
renovação, encontra-se contida no campo semântico do verbo 'contratar',
configurando novo vínculo entre as partes" (TSE, REspe nº 38704, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 20/09/2019. Essa regra impede a mera extensão do
vínculo anterior sem nova justificativa.
No que se refere à concessão de gratificações, o representado alega que se
trataria de progressão funcional. Entretanto, os documentos constantes nos
autos, como as Justificativas apresentadas pela Procuradoria do Município de
Medianeira, ID 125774438, no procedimento preparatório nº MPPR-
0091.24.000897-8, deixam claro que não se trata de progressão funcional,
mas sim de gratificação concedida como forma de valorização a determinadas
servidoras.
A legislação eleitoral veda expressamente a concessão de novas vantagens
funcionais durante o período crítico, sendo a gratificação concedida neste
caso uma infração à regra do art. 73 da Lei 9.504/97.

Conforme o Calendário Eleitoral relativo às eleições de 2024, a vedação contida
no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 passou a ter efeito a partir de 06/07/2024, data
correspondente a 3 meses antes do pleito.
Segundo anota Zilio (op. cit., pp. 836 e 840-841):

Num. 44649282 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39

(...) Portanto, a expressão [servidor público] tem um cunho ampliativo e
abrange o servidor estatutário (servidor público ou funcionário público) e o
celetista (empregado público), inclusive o servidor com contrato temporário.
Nesse cenário, aliás, o TSE assentou que configura a conduta vedada em
apreço: i) a contratação (e demissão) de servidores temporários, nos três
meses antes da eleição até a posse, não se enquadrando na exceção da alínea
a [nomeação ou exoneração de cargos em comissão] do inciso V do art. 73 da
LE (ED-REspe nº 21.167/ES - j. 21.08.2003 - DJ 12.09.2003); ii) a rescisão
de sete contratos temporários relativos a cargos de motorista, auxiliar de
serviço e auxiliar de enfermagem, realizado por Prefeitura Municipal, durante
o período vedado (REspe nº 21505/PB - j. 16.08.2016 - DJe 08.09.2016); iii)
"a renovação de contratos de servidores públicos temporários, nos três meses
que antecedem as eleições" (REspe nº 38704/PB - j. 13.08.2019 e DJe
20.09.2019). (...)
(...)
É também admitido, dentro do período proibido, seja realizada a nomeação
ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do
Poder Executivo (alínea d). A exceção exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: o serviço público deve ser caracterizado como essencial;
a nomeação ou contratação deve ser necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de tal serviço; deve haver prévia e expressa
autorização do Chefe do Poder Executivo. Serviço público é todo aquele
prestado pela Administração Pública (direta ou indireta) e, mesmo, por seus
delegados; no entanto, a concepção de serviço público essencial é mais
restrita. Com base no §1° do art. 9° da CF - que, ao tratar do direito de greve
dos trabalhadores, prevê que caberá à lei específica a definição dos serviços
ou atividades essenciais - parte da doutrina concluiu que são caracterizados
como serviços essenciais, para os fins da alínea d do inciso V do art. 73 da
LE, os previstos pelo art. 10 da Lei n° 7.783/1989 (Lei da Greve). A leitura
da jurisprudência, todavia, é mais restrita, de modo a admitir como serviço
público essencial os ligados às áreas de sobrevivência, saúde e segurança,
Desse modo, o TSE entendeu proscrita a contratação temporária, no período
glosado, de professores e demais profissionais da área da educação
(motoristas, faxineiros, merendeiras) - sob o fundamento de que serviço
público essencial em sentido estrito é "o serviço público emergencial, assim
entendido aquele umbilicalmente vinculado à sobrevivência, saúde ou
segurança da população" -, assentando que "a ressalva da alínea d do inciso

Num. 44649282 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
V do art. 73 da Lei n° 9.504/97 só pode ser coerentemente entendida a partir
de uma visão estrita da essencialidade do serviço público (REspe n°
27.563/MT - j. 12.12.2006 - DJe 12.02.2007). Sobre esse tema da
essencialidade dos serviços públicos e conduta vedada, cabe destacar que o
TSE manteve condenação de multa, reconhecendo o ilícito em apreço pela
contratação de três servidores da área de educação no período proscrito
apontando que "admissões de docentes não se enquadram na ressalva da
alínea d do inciso V da Lei 9.504/97, por não integrarem serviço público
essencial, pois, ainda que a descontinuidade da educação acarrete prejuízos,
não haverá dano irreparável à "sobrevivência, saúde ou segurança da
população" (AgR-REspe n° 46166/MG - j. 01.08.2018 - Dje 29.08.2018).
Cabe, ainda, outra observação sobre os serviços públicos essenciais na
percepção do TSE: não basta haver uma vinculação meramente formal às
áreas de sobrevivência, saúde e segurança, tornando-se indispensável que
haja um efetivo exercício na atividade fim daquelas funções. Nesse sentido,
reconheceu conduta vedada na contratação de seis servidores temporários
(por tempo determinado) para os cargos de agente comunitário de saúde e
agente de vigilância estadual, anotando que "apesar de as contratações
estarem ligadas à Secretaria Municipal de Saúde, não se verifica o caráter
essencial quanto aos cargos de auxiliar de serviços gerais e de agente de
vigilância ambiental (prevenção e controle de fatores de risco ambiental)" e
"a simples circunstância de os cargos estarem lotados na Secretaria
Municipal de Saúde não lhes confere, ipso facto, a inescusável premência a
que alude o referido dispositivo, sendo forçoso reconhecer a ilicitude das
contratações na espécie" (TSE - AgR-REspe n° 101261/PB - j. 11.04.2019 -
DJe 24.05.2019).
A contratação deve, ainda, ser necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável do serviço público essencial. Ou seja, para justificar a contratação
do servidor deve haver prova de que a instalação ou funcionamento do
serviço não pode ser adiada, prorrogada ou, de qualquer forma, preterida.
Com efeito, se a instalação ou funcionamento do serviço pode ser protelada,
inexistindo prejuízo ao interesse público na procrastinação, o legislador
conclui que a contratação não deve ser efetuada no período crítico. (...)
[grifou-se]

Conforme narrativa contida na petição inicial, foram as seguintes as contratações
realizadas dentro do período vedado, mediante renovação dos respectivos
contratos temporários de trabalho:

Num. 44649282 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39

Num. 44649282 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39

Num. 44649282 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39

Além desses, houve a contratação de Lilian Francielli Brites, por meio do
Decreto nº 427/2024, para o cargo de professora (id. 44206016, p. 2).
Em resumo, foram 41 novas contratações temporárias dentro do período vedado
(id. 44206016, pp. 2-19), abarcando:

Professores/Professoras: 19 nomeações
Decretos: 472, 474, 477, 478, 479, 416, 417, 418, 427

Auxiliares de Turma: 13 nomeações
Decretos: 471, 473, 475, 476, 419, 481

Agentes de Combate às Endemias: 8 nomeações
Decretos: 515, 516

Farmacêutica: 1 nomeação
Decreto: 521

Em sua defesa, alega o recorrente, quanto aos profissionais da educação, que não
houve nova contratação, mas tão somente a prorrogação de contratos anteriores,
existindo "comprovada justificativa de necessidade de tais profissionais da
educação, diante da comprovada falta de servidores que encontram-se
licenciados".
Nesse aspecto, é importante consignar que a prorrogação de um contrato
temporário equivale, para todos os fins, à uma nova contratação, dado que o

Num. 44649282 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
anterior encerra-se após findo o período previsto originalmente.
Para a "prorrogação", é necessária a averiguação do preenchimento dos requisitos
legais para a admissão, além da assinatura do contratante e contratado, não se
distinguindo, desse modo, da contratação. Aliás, já decidiu o TSE que "[a]
renovação contratual, ao modo de prorrogação, encontra-se contida no campo
semântico do verbo 'contratar', pois, na realidade, o contrato por prazo
determinado é extinto e substituído por um novo; este, ainda que venha a ter o
mesmo conteúdo, constitui novo vínculo entre as partes contratantes" (REspe nº
38704/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 20/09/2019).
Com relação à alegada justificativa para a necessidade da contratação - essa
relativa a todos os servidores temporários contratados, não só os da educação -, a
documentação trazida pelo recorrente limita-se a comunicações internas
contendo a listagem dos servidores temporários cujos contratados estavam
vencendo e o pedido dos respectivos gestores das unidades de lotação para sua
renovação, sem a indicação pormenorizada dos motivos para tanto (ids.
44206107, 44206108, 44206110 e 44206111).
Os demais documentos contendo justificativas para a contratação de pessoal
temporário pela prefeitura de Medianeira, apresentados conjuntamente com a
contestação de id. 44206027, datam de 2022 e 2023, não havendo, portanto,
contemporaneidade com a alegada necessidade existente dentro do período de
vedação.
Aliás, é importante mencionar que as contratações temporárias de servidores por
prefeituras municipais e governos estaduais têm se mostrado verdadeiros
instrumentos de terceirização - e correspondente precarização - dos serviços
essenciais, atribuídos, pela Constituição Federal, a servidores públicos
concursados, ocupantes de cargos efetivos do quadro permanente dos órgãos
públicos.

Num. 44649282 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
Se é verdadeiro que muitos servidores públicos efetivos encontram-se afastados
de suas funções em decorrência de tratamento de saúde, é certo também que, por
vezes, isso se dá em razão da precariedade da estrutura disponibilizada pelo
poder público para execução do trabalho, além de casos de assédio moral e
sexual no ambiente profissional.
As contratações temporárias foram previstas como meio alternativo para atender
demandas que são, também elas, temporárias. A renovação contínua de contratos
de trabalho, ano após ano, não raramente atingindo todo o período do mandato
do prefeito, retira o caráter impermanente da demanda, denotando o uso do
instituto para burlar a exigência de concurso público, muitas vezes até mesmo
para acomodar, às expensas do erário, aqueles que colaboraram para a eleição do
gestor de turno.
No caso concreto, não se verifica dos autos a existência de qualquer justificativa
contemporânea da necessidade de tais contratações, especialmente dentro do
período em que a lei expressamente as proíbe, atraindo, assim, a sanção pela
violação à norma de restrição.
É de se salientar, em reforço do entendimento pela contrariedade de contratações
realizadas nesse período, o disposto no art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101/2000):

Art. 21. É nulo de pleno direito:
II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão
referido no art. 20;

O TSE já se manifestou pela irregularidade da renovação de contratos
temporários dentro do período vedado, quando o serviço prestado não se
relaciona à sobrevivência, saúde ou segurança da população, como é o caso da

Num. 44649282 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
educação:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS.
NOVO VÍNCULO DE DIREITO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. OBRAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE DE INAUGURAÇÃO.
NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA VEDADA. PROVIMENTO.
1. A renovação de contratos de servidores públicos temporários, nos três
meses que antecedem as eleições, configura conduta vedada, nos termos
do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997.
2. Teleologicamente, a conduta vedada do art. 73, inciso V, da Lei das
Eleições busca evitar que o agente público abuse da posição de administrador
para auferir benefícios na campanha, utilizando os cargos ou empregos
públicos, sob sua gestão, como moeda de troca eleitoral. Sendo assim, é
indiferente que se trate de contratação originária ou de renovação, pois a
"promessa de permanência" no cargo pode ser tão quanto ou ainda mais
apelativa que a promessa de contratação.
3. A renovação contratual, ao modo de prorrogação, encontra-se contida
no campo semântico do verbo "contratar", pois, na realidade, o contrato
por prazo determinado é extinto e substituído por um novo; este, ainda
que venha a ter o mesmo conteúdo, constitui novo vínculo entre as partes
contratantes.
4. A contratação de servidores por tempo determinado pressupõe
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da
CF/88). Após cada período, a necessidade de contratação e o excepcional
interesse público devem ser reavaliados, de forma a fundamentar a
renovação dos contratos. Portanto, a renovação constitui ato administrativo
diverso da contratação originária, com fundamentação nova e
atualizada, não podendo ser considerada mera extensão de vínculo
anterior.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não faz distinção
entre a contratação originária e a renovação dos contratos temporários.
Precedente.
6. O legislador excepcionou a regra apenas para os casos em que a
contratação seja necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do

Num. 44649282 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
Poder Executivo (art. 73, inciso V, alínea "d", da Lei nº 9.504/1997). Nesse
sentido, não está contida na ressalva legal a contratação de temporários para o
trabalho em obras que já se estendem há mais de dois anos, ainda que venham
a se destinar, posteriormente, a serviço essencial.
7. O conceito de "serviço público essencial" é interpretado pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de maneira restritiva,
abarcando apenas aqueles relacionados à sobrevivência, saúde ou
segurança da população. Exclui-se, portanto, a contratação de
profissionais das áreas de educação e assistência social. Precedentes.
8. Embora os serviços de educação sejam de relevante interesse público, o
legislador optou por critério diverso para excepcionar a regra do art. 73,
inciso V, da Lei das Eleições. Não pode o julgador, diante da opção
legislativa, substituí-la por regra que, em seu juízo, lhe parece mais justa ou
adequada, sob pena de ofensa ao princípio democrático (art. 2º da CF/88).
9. A análise consequencialista da decisão judicial não pode conduzir à
negativa de aplicação da lei vigente. O chefe do Poder Executivo possui
inúmeras alternativas durante sua administração, devendo a responsabilidade
pela programação da gestão abarcar a duração dos contratos firmados e a
existência de condutas vedadas durante o curso do mandato.
10. As condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva,
dispensando a comprovação de dolo ou culpa do agente. Dispensam, por
igual razão, a análise da potencialidade lesiva para influenciar no pleito.
Precedente.
11. Tendo em vista o reconhecimento da baixa gravidade da conduta, a
sanção pela prática de conduta vedada deve ser fixada no mínimo legal, em
homenagem ao princípio da proporcionalidade.
12. Recurso provido para condenar o recorrido Roberto Bandeira de Melo
Barbosa pela prática de conduta vedada, com a imposição de multa.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 38704, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
20/09/2019 - destaques acrescentados)

No que se refere à concessão de gratificações às servidoras Estela Holz e Silvana
Rodrigues dos Santos, em 02/09/2024, por meio do Decreto nº 365/2024 (id.
44206016, p. 1), extrai-se tanto da doutrina quanto da jurisprudência que tal ato
constitui a conduta vedada descrita no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. Para Zilio
(op. cit., p. 838):

Num. 44649282 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
A regra proibitiva também alcança a vedação à supressão ou readaptação de
vantagens. Diogenes Gasparini (2002, p. 205-206) classifica as vantagens
pecuniárias em adicionais (por tempo de serviço e de função), gratificações
(de serviço - v.g., risco de vida, serviços extraordinários - e pessoais - v.g.,
salário-família, salário-educação) e indenizações (ajudas de custo, diárias e
transporte). Por conseguinte, ficam proibidas, no prazo vedado, a eliminação
ou readaptação de todas essas vantagens - seja na espécie de adicionais,
gratificações ou indenizações.
(...)

Esta Corte já decidiu pela configuração da irregularidade pela concessão de
gratificação a servidor público dentro do período vedado sem provas de que tal se
deu por nomeação para cargo em comissão ou função de confiança:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
CONCESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA
EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA. NÃO PROVIMENTO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DE LIMITE TEMPORAL À SUSPENSÃO DA
GRATIFICAÇÃO.
(...)
4. A simples concessão de vantagem pecuniária em período vedado, sem ato
designatório que comprove a ocupação de função de confiança, caracteriza a
conduta vedada do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, não se aplicando as
exceções legais.
5. É ônus da parte recorrente comprovar a designação da servidora para
função de confiança, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem o que se tem por
não comprovado o enquadramento na exceção legal da alínea "a" do inciso V
do artigo 73 da LE.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060124645, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
11/12/2024)

Dessa forma, tem-se por configurada a conduta vedada descrita no art. 73, V, da
Lei nº 9.504/97, a atrair a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo
normativo.
Considerando que a sanção foi aplicada pelo juízo eleitoral em seu patamar

Num. 44649282 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010184163900000043584391
Número do documento: 25073010184163900000043584391
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:03:39
mínimo, bem como que o recurso é exclusivo da parte apenada, não há reparos a
serem feitos na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600584-74.2024.6.16.0114 -
Medianeira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA BENJAMIM - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.07.2025